Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0719029-93.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: EROS ALEXANDRE SALES MUSSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EROS ALEXANDRE SALES contra decisão desta Presidência (ID 27197879) que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e o decidido no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936) pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a tese levantada no bojo do apelo constitucional se enquadra na exceção contida no item II da ementa do citado precedente, qual seja – causas originadas de ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador – e, por essa razão, a ilegitimidade do Banco do Brasil não pode ser reconhecida neste caso concreto. Insiste que o patrocinador não efetuou o pagamento das horas extras de forma voluntária, no tempo devido. De outro lado, alega que, de acordo com o paradigma, a necessidade de recomposição da reserva matemática deve ser analisada individualmente. Defende que, na presente hipótese, não há que se falar em elaboração de cálculos atuarias na fase de liquidação de sentença, pois, no âmbito da Justiça do Trabalho, os valores calculados a título de contribuições à PREVI observaram o seu estatuto, sendo suficientes para recompor a reserva matemática. Acrescenta que incumbe ao patrocinador a total integralização da reserva matemática perante a entidade de previdência privada. Pugna pela revogação da decisão agravada e pela admissão do apelo constitucional. Sem contrarrazões (certidão de ID 28294220). É o relatório. Considerando a advertência contida no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936) no sentido de que: (...) cumpre ressaltar, logo de início, que esta matéria afetada não diz respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do patrocinador, em prejuízo específico de participante ou assistido do plano de benefícios (v.g., perdas e danos em vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário). Esses temas estão expressamente afastados do âmbito do presente recurso repetitivo, pois, segundo penso, exigem um debate mais amplo no âmbito desta Seção, e não se referem a "obrigações da relação contratual previdenciária". Acolho a insurgência, ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 27197879, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL RECURSO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ACOLHIDAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nesse passo, não compete a esta Turma julgar ou rejulgar os embargos de declaração opostos contra a sentença combatida. Recurso não conhecido quanto ao pedido de reanálise dos embargos de declaração opostos contra a sentença. 2. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de competência da justiça comum acolhida. 3. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida. 4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 5. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 6. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 7. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente, todavia, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, podendo ser realizado em liquidação de sentença. Precedentes. 8. O entendimento jurisprudencial adotado pelo STJ e por este egrégia Corte de Justiça permite a compensação dos valores decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser recebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, nos moldes dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 9. Conforme preceitua Regulamento da PREVI, os benefícios BER e BET (Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário) possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, logo deve ocorrer o recálculo em razão do implemento das horas extras e seus reflexos, devendo a autora receber as eventuais diferenças pecuniárias, observada a necessidade de cálculos atuariais. Precedentes. 10. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 11. Recurso do autor conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminares acolhidas. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso da PREVI conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando, de um lado, que compete ao patrocinador recompor integralmente a reserva matemática. Acrescenta, outra vertente, que a análise acerca da obrigatoriedade do aporte para manutenção do equilíbrio atuarial deve ser feita em cada caso concreto. Insiste que, na presente hipótese, o estudo técnico se revela prescindível tendo em vista a observância, na sede da Justiça do Trabalho, do Regulamento da entidade de previdência privada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com a finalidade de demonstrar o dissenso interpretativo. b) artigo 85, §§ 6 e 11, do CPC, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso não merece seguir no que diz respeito à tese da desnecessidade do estudo atuarial para fins de apuração do valor a ser vertido para recompor a reserva matemática. Isso porque o precedente do Tema 955 da lista de repetitivos do STJ fixou o seguinte: (...) c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018) (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto às demais questões, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, invocada sob a perspectiva da responsabilidade do patrocinador de realizar o aporte integral da reserva matemática. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019